Tribunal: STF
Processo: HC 254932
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valéria Cristina de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 955.214/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.(edoc. 8)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1º, V, do CP, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime semiaberto, substituído por penas restritivas de direito. O Juízo sentenciante aplicou pena acessória de inabilitação para dirigir veículo prevista no art. 92, inc. III, do Código Penal, pelo prazo de duração da pena privativa de liberdade imposta.



    No presente writ, a defesa sustenta a ilegalidade da decisão que impôs a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor, pois inviabiliza o exercício da profissão de motorista de ônibus. 



    Requer ao final:



    “1 - que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para que o paciente possa continuar trabalhando licitamente como motorista, sem restrições na CNH, até o julgamento do presente writ; 



    2- colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus para determinar que a revogação a exclusão da pena acessória de inabilitação para dirigir.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se busca a exclusão da pena acessória de inabilitação para dirigir veículos. 



2. O agravante reitera a tese de que a pena acessória prejudicará seu sustento e de sua família, uma vez que exerce a profissão de motorista há 14 anos, argumentando que a aplicação dessa pena não é automática e deve ser fundamentada. 



II. Questão em discussão 



3. A questão em discussão consiste em saber se a pena acessória de suspensão da habilitação pode ser analisada em habeas corpus, considerando que não caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção. 



III. Razões de decidir 



4. A pena acessória de suspensão da habilitação não caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção, sendo incabível sua análise em habeas corpus. 



5. O agravante não atacou o fundamento da decisão agravada, incidindo o Enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que exige a impugnação dos fundamentos da decisão agravada. 



IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A pena acessória de suspensão da habilitação não caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção, sendo incabível sua análise em habeas corpus. 2. É ônus do agravante impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ". (edoc. 8)  



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, condutor do acórdão, destacou, entre outros fundamentos, o seguinte: “A pena acessória de suspensão da habilitação não caracteriza ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção, sendo incabível sua análise em habeas corpus.” 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o habeas corpus não é via processual adequada para afastar a pena acessória de inabilitação do direito de dirigir, mas ação constitucional destinada à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder.



    A propósito, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. O habeas corpus é meio processual destinado à proteção do direito de ir e vir ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder. Daí a impropriedade desse instrumento processual para solver controvérsia cível. Ainda que se admita que a ação de improbidade administrativa tem natureza penal, não há como trancá-la em habeas corpus, porquanto as sanções previstas na Lei n. 8.429/92 não consubstanciam risco à liberdade de locomoção. Agravo regimental não provido”. (HC 100244 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ 19/02/-2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 134671 AgR, Rel. Min EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente